Tribunal: TJES
Processo: 5002494-28.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-28.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIA DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N. 5002494-28.2023.8.08.0038

JUÍZO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE NOVA VENÉCIA - ES

RECORRENTE: HELIA DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO/A: BANCO BMG S.A.

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Contratação não reconhecida por pessoa iletrada. Assinatura a rogo. Inobservância do art. 595 do Código Civil. Agentes de venda assinando como testemunhas. Ausência de contratação válida. Nulidade dos contratos. Inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Restituição do indébito, simples e em dobro conforme marco temporal do STJ. Compensação de valores. Dano moral presumido. Verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade (id 17532401) e tendo a justiça gratuita sido deferida no id 17536644.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC), sob alegação de não ter solicitado ou se beneficiado do contrato.

Em sentença de id 17532397, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, concluindo que o banco requerido logrou êxito em desconstituir a narrativa autoral, demonstrando a regularidade da contratação.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso inominado no id 17532398 alegando, em síntese:
(i)
inconsistência da documentação apresentada pelo banco recorrido;
(ii)
indício de fraude, posto que agentes de venda teriam assinado como testemunhas nos contratos
.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido no id 17532405.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar:
(i)
a existência ou não de contratação válida;
(ii)
a configuração ou não de danos morais.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos cuidadosamente, percebo que assiste razão à recorrente e a sentença vergastada deverá ser integralmente reformada.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Registro, também, que o contrato discutido nos autos é de cartão de crédito consignado e os contratos acessórios de saque mediante a utilização do limite de crédito. O banco Recorrido apresentou cópias dos contratos, sendo que todas as Cédulas de crédito foram assinadas a rogo, posto que a Recorrente é pessoa iletrada.

A contratação mediante assinatura a rogo é permitida quando o contratante é iletrado, e deve ser acompanhada da subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Ocorre que, analisando os contratos apresentados pelo Banco Recorrido, verifica-se que as cédulas de crédito bancário não contêm assinatura de duas testemunhas, em evidente descumprimento de exigência legal.

No contrato de id 17532306, o nome de Paula Cristina Batista de Jesus aparece como Agente de venda e essa mesma pessoa assina como testemunha. Do mesmo modo, nos contratos de id 17532307, 17532308, 17532309, e 17532310, os agentes de venda (representantes da instituição financeira no momento da contratação) assinaram como testemunhas.

Prescindindo de elucubrações desnecessárias, é óbvio que o agente de venda, que no momento da contratação atua como verdadeiro representante da instituição financeira, não poderia assinar o contrato também na condição de testemunha. Desse modo, como cada um dos contratos apresentados só possui a assinatura de mais uma testemunha além dos agentes de vendas, configurado está o descumprimento da exigência contida no art. 595 do Código Civil para contratação mediante assinatura a rogo. Portanto, os contratos apresentados pelo Recorrido são nulos desde a origem, por evidente vício de manifestação de vontade.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)
". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à restituição em dobro dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária (id 17532324). Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pela autora é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte autora deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos danos morais, entendo serem presumidos no presente caso. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para compensação por danos morais.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado por Hélia dos Santos Souza, para REFORMAR a sentença guerreada e JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, nos seguintes termos:

a) DECLARO a nulidade dos contratos discutido nestes autos e a inexistência de relação jurídica entre as partes. Por consequência, DETERMINO que o banco requerido cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício da parte Requerente;

b) CONDENO a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021, e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar de cada evento danoso;

c) CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré (id 16839146), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia para divergir do voto do eminente Relator.

E explico.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, ao utilizar o cartão de crédito consignado (RMC) e realizar compras dentro das condições estabelecidas no contrato, demonstrou de forma inequívoca sua ciência e concordância com as cláusulas contratuais. A efetiva utilização do cartão, caracterizada pelas compras realizadas, não apenas confirma que a autora tomou conhecimento das condições pactuadas, como também se submete às regras e características da modalidade de crédito consignado, as quais foram de livre e espontânea vontade.

Ademais, entendo que o contrato firmado obedeceu a todas as formalidades legais e contratuais exigidas, sendo evidente que a autora foi plenamente informada sobre a natureza do produto contratado. Portanto, a alegação de erro ou de falta de conhecimento não se sustenta.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e a ele NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito